Tribunal: TJPA
Processo: 0801284-95.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801284-95.2020.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA, GILBERTO PESSOA

APELADO: GILBERTO PESSOA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 17, §17, DA LEI Nº 8.429/1992. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ e por GILBERTO PESSOA contra sentença proferida nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa que julgou improcedentes os pedidos sancionatórios formulados na inicial, mas determinou o prosseguimento do feito sob a dogmática de ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992. Os recorrentes insurgem-se contra a conversão da ação, sustentando, respectivamente, nulidade da decisão por violação ao princípio da congruência e impossibilidade de prosseguimento da demanda reparatória diante da inexistência de dolo e de ato ímprobo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que julga improcedentes os pedidos sancionatórios em ação de improbidade administrativa, mas determina a conversão do feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, desafia recurso de apelação ou agravo de instrumento, à luz do art. 17, §17, da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 17, §17, da Lei nº 8.429/1992 estabelece expressamente que da decisão que converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública caberá agravo de instrumento, instituindo microssistema recursal próprio e especial.

4.

A insurgência recursal não se dirige contra o capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos sancionatórios, mas especificamente contra o comando autônomo que determinou a conversão do feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário.

5.

A norma especial prevista na Lei de Improbidade Administrativa prevalece sobre o regime geral do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da especialidade.

6.

A previsão do agravo de instrumento visa assegurar imediata reapreciação da conversão processual pelo Tribunal, evitando o prosseguimento do feito sob rito inadequado e promovendo a duração razoável do processo.

7.

A natureza jurídica do pronunciamento judicial decorre de seu conteúdo e efeitos práticos, e não da denominação formal atribuída pelo magistrado, razão pela qual o capítulo decisório que converte a ação possui natureza interlocutória.

8.

A interposição de apelação contra decisão impugnável por agravo de instrumento configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que converte ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 17, §17, da Lei nº 8.429/1992.

2.

A norma especial da Lei de Improbidade Administrativa prevalece sobre o regime recursal geral do Código de Processo Civil.

3.

A interposição de apelação contra decisão sujeita a agravo de instrumento configura inadequação da via recursal e impede a aplicação da fungibilidade recursal.

4.

A natureza do pronunciamento judicial é definida pelo conteúdo decisório e pelos efeitos jurídicos produzidos, e não pela denominação formal adotada pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 37, §5º; CPC, arts. 300, 932, III, 1.009, 1.011 e 1.026, §2º; Lei nº 8.429/1992, art. 11, VI, art. 17, §§10-B, 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199; STF, Tema 897; STF, ADI 7043; TJPA, AI nº 0818004-17.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.03.2026; TJPA, AI nº 0812642-34.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 05.02.2026; TJPA, AI nº 0811331-08.2025.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.02.2026.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
dos recursos de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.06.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ e por GILBERTO PESSOA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, contudo, o prosseguimento do feito sob a dogmática de ação civil pública de ressarcimento ao erário.

Historiando os fatos, o Município de Santa Izabel do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, durante a transição de mandato do então Prefeito Gilberto Pessoa ao seu sucessor, não teriam sido entregues documentos necessários à instrução de procedimento fiscal instaurado pela Receita Federal do Brasil, referente ao exercício financeiro de 2016. Sustentou que, em razão da ausência de apresentação dos documentos solicitados, o ente municipal sofreu autuação fiscal que culminou na constituição de crédito tributário no importe de R$ 12.973.849,64 (doze milhões, novecentos e setenta e três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), sendo R$ 9.204.434,60 (nove milhões, duzentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) relativos à contribuição previdenciária patronal e R$ 3.769.415,04 (três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quinze reais e quatro centavos) referentes às contribuições dos segurados, valores estes que passaram a ser objeto de parcelamento pelo Município.

Aduziu que a conduta do requerido amoldar-se-ia ao art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, por deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo, circunstância que teria causado grave prejuízo ao erário. Requereu medida liminar de indisponibilidade de bens até o montante acima referido, além da condenação nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“De todo modo, friso: se a causa de pedir se fundou na inexistência da prestação de contas, ou em irregularidades de dados informacionais, deveria a inicial ter identificado e particularizado qual teria sido o propósito de tal omissão do gestor, circunstância que, em razão do princípio da tipicidade, não pode ser presumida. Também se destaca que qualquer prejuízo ao erário, se patrocinado pelo dolo, não ficará prejudicado, conquanto imprescritível pelo texto constitucional; o que não afasta, todavia, a extinção do presente feito, em razão da falta das condições da ação diante da superveniente Lei 14.230/21.

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, parágrafo 10-B, artigo 17 da LIA,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS
,
remanescendo à parte autora, diante da alteração do rito/tipo de ação, prosseguir o feito sob outra dogmática.

Assim, após estabilizada a decisão:

a) Intimem as partes para requererem o que de direito, já que o feito deverá seguir como ação civil pública de ressarcimento.

b) O presente feito, por ser mera ação civil pública, segundo decisão retro, não se enquadra aos temas processados e julgados pelo Núcleo 04 do TJPA. Logo, determino a exclusão do feito desse perfil de cooperação, devendo, de imediato, ser comunicada à Coordenadoria do Grupo, bem como ao juízo titular da unidade judicial, acerca da presente decisão judicial.

FAZER A ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL.”

Inconformado com a sentença, GILBERTO PESSOA interpôs recurso de apelação. Em suas razões, apresentou breve relato dos fatos, reiterando que a ação foi ajuizada sob a alegação de que, na transição de mandato, não teriam sido entregues documentos relativos ao exercício de 2016, concernentes a procedimento fiscal instaurado quatro anos após o término de seu mandato.

Argumentou que eventual divergência nos recolhimentos previdenciários não se confunde com ausência de prestação de contas, destacando que a fiscalização e o julgamento das contas do chefe do Executivo municipal competem ao Tribunal de Contas dos Municípios e à Câmara Municipal, nos termos do art. 31 da Constituição Federal, bem como da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara.

Asseverou que juntou aos autos comprovantes de prestação de contas referentes aos exercícios de 2013 a 2016, colacionados sob o ID 23566958, inexistindo, portanto, conduta típica subsumível ao art. 11, inciso VI, da LIA. Defendeu que a própria sentença reconheceu a ausência de dolo específico, além da inexistência de lastro probatório mínimo apto a demonstrar ato de improbidade.

Sustentou que, reconhecida a inexistência de ato ímprobo e de dano ao erário, não haveria substrato jurídico para a conversão da ação em ação civil pública de ressarcimento, pois o ressarcimento pressuporia a prática de ato ilícito qualificado. Invocou entendimento jurisprudencial no sentido de que a responsabilização por ressarcimento ao erário, no âmbito da LIA, está vinculada à demonstração de ato de improbidade. Aduziu que a conversão violaria os princípios da inércia da jurisdição, da imparcialidade e do devido processo legal, configurando indevida inovação processual. Ao final, pugnou pela manutenção da improcedência da ação, afastando-se, contudo, a conversão para ação civil pública.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ também interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade do decisum por violação ao princípio da congruência, insculpido nos arts. 141 e 492 do CPC, ao argumento de que a conversão da ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento configuraria julgamento extra e ultra petita, porquanto não deduzido pedido indenizatório autônomo na exordial. Aduziu que a causa de pedir estava delimitada à prática de ato doloso atentatório aos princípios da Administração Pública, sendo juridicamente inviável a conversão automática para demanda de natureza exclusivamente reparatória.

Sustentou a inaplicabilidade do art. 17, §16, da LIA ao caso concreto, afirmando que a conversão automática da ação comprometeria o devido processo legal e a ampla defesa, porquanto o réu teria sido citado para responder a ação sancionatória, e não ação de natureza indenizatória. Asseverou que a própria sentença reconheceu inexistir dolo específico e ausência de demonstração de dano concreto ao erário, circunstâncias que inviabilizariam o prosseguimento da demanda sob qualquer rito.

Ao final, requereu a reforma da sentença para que fossem acolhidos os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, declarada a nulidade do decisum por afronta ao princípio da congruência.

Foram apresentadas contrarrazões pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, nas quais defendeu a correção jurídica da conversão operada pelo juízo de origem, sustentando que o art. 17, §16, da LIA autoriza expressamente a conversão da ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento quando ausente o dolo específico, mas remanescente substrato fático indicativo de dano ao erário. Alegou que a sentença aplicou corretamente o novo regime normativo instituído pela Lei nº 14.230/2021, distinguindo a dimensão sancionatória da dimensão reparatória da responsabilidade. Requereu o desprovimento do recurso interposto por GILBERTO PESSOA.

Por sua vez, GILBERTO PESSOA apresentou contrarrazões ao recurso do Município, sustentando a manutenção da improcedência da ação de improbidade, reiterando a inexistência de dolo e de dano efetivo, invocando o Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para configuração dos atos de improbidade administrativa. Defendeu que, reconhecida a ausência de ato ímprobo, não subsiste fundamento para qualquer condenação ao ressarcimento, pugnando pelo desprovimento do apelo municipal.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, ofertou parecer manifestando-se sobre as duas apelações interpostas, opinando pelo desprovimento do recurso interposto por Gilberto Pessoa e pelo provimento do recurso do Município de Santa Izabel do Pará (caso este vise a manutenção da conversão), ou seu desprovimento (caso vise a condenação por ato de improbidade).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas, respectivamente, por GILBERTO PESSOA e pelo MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO PARÁ, ambas dirigidas contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, determinando, todavia, a conversão do feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021.

De início, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos da consolidada dogmática processual e da inteligência dos arts. 932, inciso III, e 1.011 do Código de Processo Civil.

A controvérsia posta à apreciação desta Turma, sob o ângulo estritamente processual, consiste em definir se a decisão que, no bojo da ação de improbidade administrativa, julga improcedentes os pedidos sancionatórios, mas determina a conversão do feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, desafia recurso de apelação ou, diversamente, deve ser impugnada por agravo de instrumento.

A resposta, a meu sentir, decorre de forma direta e inequívoca da disciplina específica introduzida pela Lei nº 14.230/2021 no art. 17 da Lei nº 8.429/1992.

Com efeito, o §17 do art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa estabelece, de maneira expressa e categórica, que “da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá agravo de instrumento”. Trata-se de regra especial, de índole processual, que inaugura microssistema recursal próprio no âmbito das ações de improbidade administrativa, afastando, por conseguinte, a aplicação genérica do regime do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A decisão ora combatida, embora formalmente intitulada como sentença de improcedência, contém, em seu dispositivo, comando autônomo e específico de conversão da ação de improbidade em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com determinação de prosseguimento do feito sob outra dogmática processual. É precisamente contra esse capítulo decisório — que altera substancialmente a natureza jurídica da demanda e redefine o rito procedimental — que se insurgem ambos os recorrentes.

Não se trata, portanto, de irresignação voltada contra a improcedência do pedido sancionatório, mas sim contra a determinação de conversão do feito. A matéria devolvida a esta Corte não reside na análise do mérito da improbidade, mas na validade e legalidade do ato judicial que operou a transformação da natureza da ação.

Ora, se a própria Lei nº 8.429/1992, em seu art. 17, §17, prevê de forma inequívoca que da decisão que converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública cabe agravo de instrumento, não se mostra juridicamente possível admitir que tal comando possa ser impugnado por apelação, sob pena de subversão da sistemática recursal especial instituída pelo legislador.

Cumpre destacar que a regra do art. 17, §17, ostenta natureza de norma especial em relação ao regime geral do Código de Processo Civil. À luz do princípio da especialidade, a disciplina específica prevalece sobre a regra comum, especialmente quando o legislador, de maneira deliberada, pretendeu conferir tratamento diferenciado às ações de improbidade, em razão de sua singularidade estrutural e de sua inserção no âmbito do Direito Administrativo Sancionador.

Ademais, a interpretação teleológica do dispositivo conduz à mesma conclusão. Ao prever o agravo de instrumento como recurso cabível contra a decisão de conversão, o legislador objetivou assegurar a imediata reapreciação da matéria pelo Tribunal, evitando que o processo siga sob novo rito por longo período para, apenas ao final, ser eventualmente anulado por vício na conversão. Trata-se de mecanismo de racionalização procedimental e de garantia da duração razoável do processo, consagrada no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Permitir que a insurgência contra a conversão seja veiculada por apelação implicaria admitir que a controvérsia somente fosse examinada após eventual encerramento do novo rito instaurado, esvaziando por completo a finalidade da norma especial e comprometendo a coerência do sistema.

Não se ignora que, no caso concreto, a decisão judicial foi formalmente proferida sob a roupagem de sentença. Todavia, como é cediço, a natureza do pronunciamento judicial não se define pela denominação atribuída pelo magistrado, mas pelo conteúdo e pelos efeitos jurídicos que produz, consoante a clássica lição da teoria dos atos processuais. Se o capítulo impugnado consiste em decisão que converte a ação, sua impugnação deve observar o regime recursal próprio estabelecido pelo art. 17, §17, da LIA.

Isto porque, a decisão que converte a ação não extingue o processo; ela redefine seu percurso. Logo, sob a ótica estrutural do CPC, trata-se de decisão interlocutória com conteúdo decisório relevante, impugnável por agravo.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte de justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 17, § 16, DA LEI N. 8.429/1992 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021). ECONOMIA PROCESSUAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 3º DA LEI N. 14.230/2021. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 7043. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por ÂNGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MONTEIRO contra decisão judicial que converteu a ação de improbidade administrativa em ação de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 17, § 17, da Lei de Improbidade Administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se restam preenchidos os requisitos aptos a afastar os efeitos da determinação contida na decisão agravada, qual seja, a conversão da Ação de Improbidade em Ação Civil Pública, nos termos do art. 17, §16, da Lei n.º 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3.
O art. 17, § 16, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) autoriza expressamente o magistrado a converter a ação de improbidade em ação civil pública comum quando identificar ilegalidades que não ensejam sanções de improbidade (como na ausência de dolo específico), mas que demandam a recomposição do erário. Tal medida prestigia os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

4. A tese de extinção do processo baseada no art. 3º da Lei n. 14.230/2021 não prospera por dois fundamentos: i) a referida norma aplica-se restritivamente a ações ajuizadas pela Fazenda Pública, não alcançando as demandas propostas pelo Ministério Público; ii) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7043, declarou a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, retirando-o do ordenamento jurídico.

5. Para a concessão de tutela de urgência ou efeito suspensivo em recurso, é indispensável a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), requisitos não evidenciados na espécie.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818004-17.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DOLOSO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que julgou improcedentes os pedidos sancionatórios, mas determinou o prosseguimento da demanda como ação civil pública de ressarcimento ao erário, com base no art. 37, § 5º, da CF/88 e no Tema 897 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário; (ii) estabelecer se, ausente dolo na conduta imputada, incide a prescrição quinquenal da pretensão ressarcitória, nos termos do Tema 666 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública encontra amparo no art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992 (com redação da Lei 14.230/2021), que autoriza o magistrado a redirecionar o feito sempre que identificar irregularidades administrativas não configuradoras de improbidade, mas que possam demandar recomposição do erário.

4. A decisão de primeiro grau observa os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, aproveitando os atos processuais já praticados e garantindo o contraditório e a ampla defesa sob a nova perspectiva jurídica.

5. A alegação de ausência de dolo específico não impede, por si só, a conversão da ação, tampouco justifica o reconhecimento sumário da prescrição, uma vez que a verificação da natureza dolosa da conduta exige dilação probatória.

6. A conversão do rito não implica imposição de sanção nem prejuízo imediato à defesa da parte, configurando providência processual legítima, sem qualquer medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É juridicamente possível a conversão de ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, nos termos do art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992, quando ausentes os requisitos para aplicação das sanções, mas presentes indícios de prejuízo ao patrimônio público.

2. A análise da prescrição da pretensão de ressarcimento exige a verificação da existência ou não de dolo, o que demanda instrução probatória e não pode ser resolvido de plano em sede recursal.

3. A conversão do rito processual não representa violação ao contraditório nem configura antecipação de juízo condenatório, sendo medida adequada à tutela do interesse público.

(...)

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0812642-34.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-05)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Civil de Improbidade Administrativa que, com fundamento na Lei nº 14.230/2021, julgou improcedentes os pedidos sancionatórios e converteu o feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com base no art. 37, §5º, da CF/1988.

2. A decisão foi motivada pela ausência de dolo específico para a configuração de ato ímprobo, embora permanecessem indícios de dano ao erário relacionados à atuação da ex-gestora do FUNDEB no exercício de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento pode ocorrer de ofício; (ii) saber se tal conversão implica violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) saber se é cabível o efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da ação no novo rito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A conversão está prevista no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992, sendo admissível sempre que ausentes os requisitos do direito sancionador, mas presentes indícios de dano ao erário.

5. A intimação das partes para manifestação sobre o prosseguimento afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo assegurado o exercício pleno do direito de defesa no novo rito.

6. A conversão não altera os fatos ou fundamentos da causa, mas apenas sua natureza jurídica, não sendo necessária nova demanda.

7. A conversão prestigia os princípios da economia e da eficiência processual, previstos no art. 8º do CPC, e está amparada na imprescritibilidade do ressarcimento ao erário (CF/1988, art. 37, §5º).

8. Inexistem fundamentos para concessão de efeito suspensivo, diante da legalidade da decisão e da ausência de prejuízo processual imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992.

2. A medida não configura decisão surpresa, tampouco viola o contraditório ou a ampla defesa, quando oportunizada a manifestação das partes sobre o novo rito processual.”

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0811331-08.2025.8.14.0000 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

Nesse contexto, a interposição de apelação revela-se inadequada, por ausência de cabimento legal, configurando erro grosseiro quanto à via recursal eleita, circunstância que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a fungibilidade pressupõe dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, inexistente quando a lei expressamente indica o meio impugnativo adequado, como ocorre na hipótese dos autos.

Diante disso, verifica-se a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, o que impõe o não conhecimento das apelações interpostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicado em harmonia com o art. 17, §17, da Lei nº 8.429/1992.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO PARÁ e por GILBERTO PESSOA, por inadequação da via recursal, nos termos do art. 17, §17, da Lei nº 8.429/1992.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/06/2026